Tribunal: TJMT
Processo: 1009873-83.2023.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009873-83.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAMELLA ROSANA ARAUJO DOS SANTOS DE FIGUEIREDO - CPF: 863.008.902-44 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1009873-83.2023.8.11.0045.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRIDA:
PAMELLA ROSANA ARAÚJO DOS SANTOS DE FIGUEIREDO.

Data de Julgamento:
22 A 24/4/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO POR PAGAMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOLERITE. DOCUMENTO OFICIAL COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou sentença elaborada por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução apenas quanto à prescrição das parcelas anteriores a 10/11/2018.

O recorrente, além de requerer efeito suspensivo, alegou excesso de execução e pagamento prévio de verbas referentes a férias e terço constitucional do ano de 2018, com apresentação de holerite comprobatório.

A exequente, por sua vez, defendeu a preclusão da matéria, a ausência de prova suficiente do pagamento e pediu a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento de excesso de execução com base em documentos unilaterais apresentados pelo executado; (ii) estabelecer se os documentos públicos produzidos pela Administração podem ser considerados válidos para demonstrar pagamento parcial na fase de cumprimento de sentença; (iii) determinar se há má-fé processual por parte do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser analisado mesmo na fase de cumprimento de sentença, independentemente de arguição anterior pela parte, nos termos da jurisprudência do STJ.

Holerites emitidos pela Administração Pública possuem presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, sendo suficiente, em regra, para comprovar o pagamento das verbas neles indicadas, cabendo à parte exequente o ônus de infirmar essa presunção.

A decisão de primeiro grau desconsiderou os documentos apresentados pelo executado, sob o fundamento de que eram unilaterais, mas deixou de reconhecer sua natureza pública e a presunção de veracidade a eles atribuída.

A ausência de assinatura nos holerites não retira sua eficácia probatória, especialmente quando originados da Fazenda Pública.

Não restou configurada a litigância de má-fé, pois a conduta do recorrente esteve limitada ao exercício regular do direito de defesa, não se constatando nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O excesso de execução pode ser reconhecido de ofício pelo juízo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública.

Holerites emitidos pela Administração Pública possuem presunção de legitimidade e veracidade, sendo aptos a comprovar pagamento parcial, salvo prova em contrário pela parte credora.

A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando os fundamentos adotados são suficientes para a resolução da controvérsia.

O exercício regular do direito de defesa, desacompanhado de conduta temerária ou dolosa, não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; CPC/2015, arts. 373, I, 405, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1949049/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 22.11.2021; TJPR, AI 0045920-10.2022.8.16.0000, Rel. Juiz Everton Luiz Penter Correa, j. 13.02.2023; TJMS, Recurso Inominado 0811520-11.2019.8.12.0110, Rel. Juiz Marcelo Ivo de Oliveira, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo executado contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução, apenas no tocante à prescrição das parcelas anteriores a 10/11/2018, pois prescritas (ID 267629283).

Em suas razões recursais, o recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, alega a existência de excesso de execução na planilha apresentada pela exequente, sustentando que os cálculos necessitam de correção, uma vez que incluem valores que já foram devidamente quitados.

Aduz, ainda, que as férias e o terço constitucional relativos ao ano de 2018 foram pagas integralmente, conforme demonstra o holerite anexado aos autos (ID 267629279).

Por fim, requer, em sede preliminar, a concessão de efeito suspensivo e o pré-questionamento das questões de ordem federal e constitucional. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento do excesso de execução.

Em contrarrazões (ID 267629288), a exequente alega, preliminarmente, a ocorrência de preclusão quanto à alegação de pagamento das férias referentes aos anos de 2020 e 2021, sustentando que a matéria deveria ter sido discutida em momento oportuno. Argumenta que a fase de cumprimento de sentença tem por objetivo apenas verificar se a decisão judicial está sendo corretamente executada, nos termos em que foi proferida.

Alega, ainda, que o executado agiu com litigância de má-fé ao utilizar os embargos à execução e o recurso inominado com caráter meramente protelatório, afrontando os princípios que regem o Juizado Especial, em especial o da celeridade processual.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação do pagamento alegado pelo executado, argumentando que tais alegações só poderiam ser feitas após o trânsito em julgado da sentença, caso fossem supervenientes.

Aduz, também, que as provas apresentadas pelo recorrente são unilaterais, consistindo em holerites sem assinatura e sem a devida comprovação dos pagamentos.

Afirma que o momento oportuno para a produção de provas era a fase de conhecimento, não sendo admissível a apresentação de novos documentos na fase de execução para comprovar fato preexistente.

Ressalta que os 45 (quarenta e cinco) dias de férias foram reconhecidos judicialmente, não havendo controvérsia sobre esse ponto. Assim, pugna pelo pagamento integral das férias referentes aos períodos anteriores a 2022 e do saldo remanescente (15 dias) dos períodos de 2022 em diante.

Ao final, requer o não provimento do recurso e a total procedência do cumprimento da sentença nos termos requeridos. Pede, ainda:
a
) a fixação de honorários sucumbenciais em 20% do valor atualizado da causa ou, caso este seja irrisório, a fixação em R$ 5.000,00;
b
) a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, § 2º, do CPC, em percentual não inferior a 10% do valor atualizado da causa; e
c
) a condenação do recorrente ao pagamento de indenização, nos termos do art. 81, § 3º, do CPC, em valor não inferior a R$ 2.000,00.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“CONCLUSÃO Nº 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 143 DO FONAJE”

Deixo de conceder o efeito suspensivo
pleiteado pelo recorrente, pois
não
se verificam as hipóteses previstas no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando os autos, especialmente no que tange ao cumprimento de sentença, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser
parcialmente
reformada.

Explico.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença de primeiro grau foi parcialmente reformada por meio de acórdão, onde foi excluído o período de 2022, tendo em vista que a contratação da reclamante foi realizada pelo Estado de Mato Grosso, e não pelo ente municipal, não fazendo jus ao pagamento de férias e terço constitucional referentes ao mencionado ano (ID 226048181).

No cumprimento de sentença, a exequente apresentou planilha de cálculo das férias e do terço constitucional (ID 267629271) e atualização dos cálculos (ID 267629272),
referentes aos anos de 2018 e 2019
.

O executado, ao impugnar o cumprimento de sentença, alegou que
parte das verbas cobradas já havia sido quitada
,
apresentando
, para comprovação,
o holerite referente à competência de 12/2018, que demonstra, respectivamente, o pagamento de férias e terço constitucional proporcional à rescisão

e o desconto de adiantamento do gozo de férias
(ID 267629277).

O
excesso de execução
e a
adequação do valor exequendo são matérias de ordem pública,
não sujeitas à preclusão
, razão pela qual deve ser mitigada a presunção de que os cálculos apresentados pela parte credora estão corretos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula nº 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula nº 284 do STF.
4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes
.
5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor
. Precedente. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020) (grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Conforme o entendimento desta Corte, o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública. Súmula 83/STJ
. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1949049 TO 2021/0218762-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2021) (grifei).

O magistrado singular, ao analisar a impugnação e os documentos anexados, entendeu que tais documentos não foram suficientes para comprovar o informado pagamento, em especial, porque foram produzidos pelo próprio recorrente.

Contudo, os holerites apresentados são documentos oficiais da Fazenda Pública, os quais
gozam de presunção de legalidade
,
legitimidade e veracidade
. Assim,
caberia à exequente o ônus de desconstituir tal presunção,
o que não ocorreu nos autos
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU COMO LEGÍTIMOS E VERDADEIROS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
.
ALEGAÇÃO DE QUE OS HOLERITES ANEXADOS SEM ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL SÃO ILEGAIS E CONTRARIAM EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA CLT, NÃO DEMONSTRANDO O REAL PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS PREVISTAS
.
DOCUMENTOS PÚBLICOS (HOLERITES, FICHAS FUNCIONAIS E LICENÇAS). ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. FORÇA PROBANTE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO A FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0045920-10.2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EVERTON LUIZ PENTER CORREA - J. 13.02.2023)
(TJ-PR - AI: 00459201020228160000 São José dos Pinhais 0045920-10.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Everton Luiz Penter Correa, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2023) (grifei).

EMENTA – RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - INCENTIVO ADICIONAL FINANCEIRO - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS A TÍTULO DE "PARCELA EXTRA" - RECEBIMENTO COMPROVADO – DOCUMENTOS IDÔNEOS PRODUZIDO POR AUTORIDADE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FORMAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-MS 08115201120198120110 Campo Grande, Relator: Juiz Marcelo Ivo de Oliveira, Data de Julgamento: 23/02/2022, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifei).

Desse modo,
constata-se que foram pagas
parcialmente
(sobre 30 dias) as férias e o terço constitucional
relativos ao ano de 2018
, sendo necessário que os valores constantes do ID 267629279 sejam devidamente abatidos da dívida exequenda.

Dessa forma, quando do retorno dos autos à origem, necessária a remessa à Contadoria do Juízo para serem considerados os valores constantes dos holerites, referentes ao ano de 2018 (ID 267629279), considerando os termos do acórdão prolatado no ID 226048181.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Indefiro
os pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé e de condenação do recorrente ao pagamento de indenização, nos termos do art. 81, § 3º, do CPC, por não restar demonstrada a prática de qualquer das condutas previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

Por fim,
consigno a impossibilidade de condenação do executado ao pagamento de verbas relativas a períodos distintos dos anos de 2018 e 2019
, conforme teor do acórdão prolatado (ID 226048181).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar o abatimento dos valores constantes do ID 267629179, referentes ao pagamento parcial das férias e do terço constitucional do ano de 2018
, bem como a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a correta elaboração de planilha com os valores devidos, considerando os termos do acórdão prolatado no ID 226048181.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025